Tribunal: TJDFT
Processo: 0748252-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO DA ALIMENTANDA (STJ, SÚMULA 621).
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Cuida-se na origem de execução de alimentos - rito da prisão, no qual o alimentante, ora agravante, foi citado para pagamento e apresentou justificativa de ter ajuizado ação de exoneração de alimentos, na qual lhe foi deferida tutela de urgência, exonerando-o, provisoriamente, da obrigação de pagar os alimentos, objeto da execução.
3. No entanto, exoneração da obrigação alimentar não retroage, não alcançando os débitos, objeto da execução de alimentos. Decisão que fixa, modula ou extingue obrigação alimentar é pautada pela citação levada a efeito na ação na qual é debatida (§ 2o do art. 13 da Lei 5.478/68), e, assim, decisão que antecipa tutela, exonerando da obrigação de pagar os alimentos, tem seus efeitos a partir da data em que foi aperfeiçoada a citação da alimentanda/ré. 3.1. Assim, alimentos que são devidos pelo agravante até 08.06.2020, data da citação da alimentanda/ré na ação de exoneração e de sua intimação quanto à decisão que deferiu a antecipação de tutela para exonerar o alimentante da obrigação de pagar os alimentos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 621, assentou o entendimento de que “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.